Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRATIVO DOS VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO (ART. 702, § 3o DO CPC). ÔNUS DA PROVA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377/RS, declarou a constitucionalidade formal da Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (art. 5o).
2. E o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que, desde que expressamente pactuada, é legítima a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012), tendo, inclusive, editado enunciados de súmula sobre a matéria.
3. No caso dos autos, o contrato celebrado entre as partes em 28/03/2022 (ID 53483108) e a planilha de débito (ID 53484409 e 53484420) demonstram com clareza o valor total financiado – R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) – bem como todos os encargos incidentes sobre o montante, em especial os juros.
4. Ademais, de acordo com o que dispõe o art. 702, § 3o do CPC “Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso” e, no caso dos autos, o embargante/apelante apontou os valores que reputa devidos.
5. Recurso conhecido e não provido.